Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0726263-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO NICOLLAS DA COSTA DOS SANTOS, YASMINE KAREN HENRIQUE DE SOUSA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte recorrente, acompanhado de duas guias de pagamento, uma de custas processuais, outra de preparo, acompanhadas de uma foto da tela de um celular na qual parece constar um extrato bancário ID 607749316 - pág 3. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação dos dados do processo para considerar o mencionado extrato como prova de pagamento das guias de custas e emolumentos juntadas aos autos, pois não consta dados na mencionada foto de movimentação bancária que permitam relacioná-los ao processo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Nos termos do art. 55, da Lei 9099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe equivalente a 10% do valor da reparação pretendida no recurso. Intimem-se.